Tribunal: TJMT
Processo: 1029811-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029811-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Assistência Social, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), VALMI BATISTA DE SOUZA - CPF: 541.158.414-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029811-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1029811-05.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Valmi batista de Souza e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
–

NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029811-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1029811-05.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Valmi batista de Souza e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência).

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada
(Id.
135481976
- processo n.o 1038576-56.2023.8.11.0002): deferiu em parte
a tutela de urgência
, para que o agravante e o Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo máximo de
10 (dez) dias
, a realização do procedimento de
aplicação de injeção intravítreo
em favor da parte autora (conforme indicação médica anexa), em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.

Agravo de Instrumento
: pugna pela reforma da decisão combatida, para que seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal.

Decisão - Liminar (
Id.

206643155
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Sem Contrarrazões
.

Sem Informações do Juízo.

Parecer Ministério Público (Id.

202091345
):
manifestou pelo provimento parcial do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de que sejam modulados os efeitos jurídicos quanto ao direcionamento prioritário da questão litigada ao
Estado de Mato Grosso
, subsistindo a responsabilidade do município de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029811-05.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1029811-05.2023.8.11.0000

Agravante:

Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Valmi batista de Souza e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1038576-56.2023.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que o município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente
,
providenciem, no prazo máximo de
10 (dez) dias
, a realização do procedimento de
aplicação de injeção intra-vitreo
em favor o autor (conforme indicação médica), em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete
.

O autor recorrido relata que foi diagnosticado com “
retinopatia diabética e edema secundário à retinopatia diabética em ambos os olhos
”.
Em razão disso, necessita
realizar os procedimentos de
injeção intra-vitreo,
sendo 03 (três) aplicações em ambos os olhos, totalizando 06 (seis) ampolas, regulados no SISREG III desde a data de 20/10/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência.

O agravante sustenta que compete exclusivamente ao
Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento, defendendo que está impedido de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento de alto custo, não incluso, portanto, na atenção básica de saúde.

Alega que o Estado de Mato Grosso firmou o Termo de Cooperação Técnica n.o 371/2022, com o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde, a fim de promover a eficácia dos atendimentos aos pacientes cardiológicos e oftalmológicos (Ofício N.o 719/2022 / UNIDADEJURÍDICA
/ GBSES / MT)
.

In casu
,
restou comprovada a probabilidade do direito do agravante em relação ao
direcionamento da responsabilidade da obrigação ao Estado de Mato Grosso, de acordo com o
Termo de Cooperação Técnica n.o 371/2022.

Ademais, registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, sendo a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão de origem e
direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024